Tribunal: TJDFT
Processo: 0718419-97.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VALOR DA CAUSA. COMPROVANTE DE ENDEREÇO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O pedido de concessão de liminar não foi apreciado pelo juízo de origem, o que inviabiliza a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
2. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda.
3. O desatendimento pela parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.
4. Apelação não provida. Pedido de antecipação de tutela recursal não conhecido. Unânime.